Tribunal: TJMT
Processo: 0042537-33.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO E OUTRO(s)
APELADO(S):
BLAIRO BORGES MAGGI E OUTRA(s)
ITAMAR LOCKS E OUTRA(s)
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DOS SANTOS VARDASCA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE LEONOR VARDASCA ANTUNES
EMBARGADO:
SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO S. A.

Número do Protocolo: 42537/2020
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RED – FINS DE PRESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DA OMISSÃO NO JULGADO – DESNECESSIDADE DE O RELATOR MENCIONAR OU ANALISAR, EXPRESSAMENTE, ARTIGO DO CÓDIGO DE RITOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - O julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.
2 – No caso destes autos, a análise do mérito da causa ficou prejudicada porque foi acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que a sentença foi proferida de modo açodado, sem oportunizar a parte Embargada à impugnação da contestação apresentada por uma das partes demandadas.
3 – Se os Embargantes não foram capazes de apontar qual seria o ponto omisso, não há alternativa, senão rejeitar estes Aclaratórios, sobretudo porque, com o advento do CPC vigente, o prequestionamento ficto passou a ser admitido claramente, sendo desnecessário o debate explícito de dispositivo de Lei federal ou da Constituição para a interposição dos recursos extremos.

EMBARGANTE:
MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO E OUTRO(s)
APELADO(S):
BLAIRO BORGES MAGGI E OUTRA(s)
ITAMAR LOCKS E OUTRA(s)
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DOS SANTOS VARDASCA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE LEONOR VARDASCA ANTUNES
EMBARGADO:
SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos por Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Hugo de Carvalho Ribeiro, Marli Maggi Pissollo, André Luiz Maggi Pissollo, Felipe Maggi Pissollo, Bruno Maggi Pissolo, Sabriny Maggi Pissollo, Plínio Schmidt e Rosangela Maggi Schmidt em virtude do acórdão juntado às fls. 4.704/4.712-TJ alegando omissão do julgado.
Os Embargantes pugnaram pelo prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais: 282, § 2.º, 355, inciso I, 356, inciso II, 374, incisos II e III, 437 e 1.022, todos do CPC.
As contrarrazões foram apresentadas pela Salles Agropecuária e Comércio S.A. às fls. 4.720/4.726-TJ, nas quais pediram o não conhecimento dos Aclaratórios à míngua de apontamento do vício no julgado e, no mérito, requestaram o desprovimento.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 4.720/4.726-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Maria de Fátima Maggi Ribeiro e Outros opuseram estes Aclaratórios com o fim exclusivo de prequestionar dispositivos do Código de Ritos, mas deixaram de apontar em que consiste a propalada omissão do julgado, à luz do artigo 1.022 do CPC.
Ab initio, necessário tecer algumas premissas teóricas relativas ao Recurso de Embargos de Declaração para que possa prosseguir no exame adequado da pretensão formulada e, dessa forma, trilhar o correto desfecho deste recurso.
No âmbito dos Tribunais, mais especificamente em se tratando de ações cíveis, a interposição de Embargos de Declaração se sujeita à ocorrência de situações taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Ritos vigente.
Nesse contexto, dos três pressupostos de cabimento dos Aclaratórios, o único impugnado e que interessa, no caso, é a omissão.
Com efeito, tal requisito é característica dos julgamentos citra petita em que o julgador se omite na apreciação de pedidos ou de questões relevantes, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício.
Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda, para quem “supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322).
Aliás, a jurisprudência do Pretório Excelso é uníssona no reconhecimento de que a omissão só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Suprema Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE PARA ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto a omissão existente não é suficiente para infirmar o julgado.
2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3. A única questão a respeito da qual foi omisso o acórdão embargado é a relativa a aplicação da Súmula 524/STF. Suprimida essa omissão com o esclarecimento de que a aplicação da referida Súmula inevitavelmente recairia na seara dos fatos e provas, questão que se encontra fora dos limites da alçada deste Tribunal Constitucional.
4. Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo. (STF - ARE 636740 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 12.12.2011). (sem destaques no original)
Dessa maneira, a omissão constante do art. 1.022 do CPC é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los. Verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez.
Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.
A fixação dessas premissas fáticas se fez necessária pois o cerne destes Embargos de Declaração é a manifestação expressa de dispositivos de lei, e não porque esta Relatora deixou de enfrentar algum argumento suscitado pela parte.
No caso destes autos, a análise do mérito da causa ficou prejudicada porque a preliminar de cerceamento de defesa fora acolhida, haja vista que a sentença fora proferida de modo açodado, sem oportunizar a parte Embargada à impugnação da contestação apresentada pelo Espólio de Antônio dos Santos Vardasca.
No voto condutor foi dito, de forma clara, coesa e coerente que o Juiz sentenciante se precipitou ao prolatar a sentença sem, antes, ter dado a chance de a empresa Embargante/Apelante se manifestar sobre o georreferenciamento dos 376 hectares ocupados pelo Espólio de Antônio dos Santos Vardasca, cujo documento é novo, já que não integra a Ação Demarcatória n.º 2.263/1976, tampouco a Ação Rescisória n.º 374/1998, tendo sido elaborado por ocasião desta Ação Reivindicatória.
Está bem posto no julgado que as provas documentais trazidas pelos Embargantes, com a peça de defesa, em especial o georreferenciamento realizado nas duas áreas litigiosas – 707 hectares e 376 hectares - foram utilizadas para fundamentar a improcedência do pedido inicial, ficando evidente o prejuízo da parte Embargada, além de ter sido absurdamente ofendida a exegese do artigo 437, § 1º, do Código de Ritos, o qual dispõe sobre o direito de manifestação da parte contrária sobre documentos novos.
Não há ponto omisso para ser aclarado, justamente porque o julgado analisou a preliminar de cerceamento de defesa sob todos os enfoques processuais.
Relembra-se que, no julgado recorrido, foi obtemperado que o fato de o Julgador já ter a convicção formada não lhe dá o direito de atalhar o procedimento, ainda mais quando a questão em voga envolve três propriedades de alta rentabilidade, o que termina por insuflar a contenciosidade, judicializada há mais de 04 (quatro) décadas.
Dito isso, se os Embargantes não foram capazes de apontar qual seria o ponto omisso, não há alternativa senão rejeitar estes Aclaratórios, sobretudo porque, com o advento do CPC vigente, o prequestionamento ficto passou a ser admitido claramente, sendo desnecessário o debate explícito de dispositivo de Lei federal ou da Constituição para a interposição dos recursos extremos.
Abaixo transcrevo o entendimento do STF acerca do prequestionamento ficto, in verbis:
“Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional.
O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão.
Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº 356/STF. 5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto”. (STF - ARE: 1271070 SP 0025355-84.2004.4.03.6100, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020).
No caso concreto, insisto, os Embargantes sequer apontaram onde reside a omissão do julgado, limitando-se a pugnar pela manifestação expressa de dispositivos de lei, o que é dispensável por parte do julgador.
Nesse mesmo trilhar, está o julgado abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais, devendo fundamentar a sua decisão com base na prova dos autos, segundo preconiza o art. 371 do CPC. E, sob esse aspecto, a decisão embargada não padece de qualquer vício.
2. Não são cabíveis embargos declaratórios em que se pretende rediscutir matéria já apreciada. O acórdão embargado analisou pontualmente a questão trazida à lume, nada havendo a aclarar.
3. Mesmo na hipótese de prequestionamento, os embargos de declaração, que possuem argumentação vinculada, devem observar os requisitos esculpidos no art. 1.022, incisos I a III, do CPC. Precedentes desta Corte.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS, UNÂNIME. (TJ-RS - EMBDECCV: 70082619727 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 26/09/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)
Feitas essas considerações, conheço, porém, REJEITO OS ACLARATÓRIOS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA
RELATORA